Tribunal: TJMT
Processo: 1001613-35.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001613-35.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 609.431.732-72 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1001613-35.2025.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados: MARIA ALVES DA SILVA e MUNICIPIO DE SINOP.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL A PACIENTE IDOSA COM DESNUTRIÇÃO GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento da dieta enteral Isosource 1.5 kcal/ml à paciente Maria Alves da Silva, idosa de 82 anos, diagnosticada com desnutrição grave (CID E43), mediante prescrição médica e nutricional, no prazo de cinco dias, sob pena de redirecionamento ao Município, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determina o fornecimento de insumo alimentar à paciente em estado de vulnerabilidade extrema; (ii) definir se o Estado pode se eximir do dever de fornecimento do insumo, alegando ausência de esgotamento da via administrativa e limitações orçamentárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano como requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência, os quais restaram comprovados nos autos por meio de laudos médicos e nutricionais que atestam a gravidade do estado clínico da paciente.

Os documentos juntados demonstram que a paciente, idosa, acamada, com histórico de AVC, úlceras com necrose e pneumonia, apresenta desnutrição grave e não tolera dieta por via oral, sendo imprescindível a administração de fórmula enteral específica por via nasoenteral.

A negativa administrativa do fornecimento do insumo pelo Município restou comprovada, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa perante o Estado, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, conforme entendimento pacificado no STF (Tema 793 e RE 855178 RG).

A ausência do produto na lista da REMUME ou a alegação de que o serviço seria eletivo não afastam o dever constitucional de assegurar a saúde e a vida da paciente, mormente diante da urgência e da inexistência de alternativa terapêutica efetiva no SUS.

O laudo técnico do NAT reforça a adequação e necessidade da dieta prescrita, afastando a tese de inexistência de respaldo técnico.

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde (RE 855178 RG) e que as alegações de reserva do possível e limitação orçamentária não prevalecem sobre o direito à vida e à dignidade humana (Pet 1246 MC).

O princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e o direito à saúde (CF, art. 196) impõem ao Estado a obrigação de fornecer tratamento médico e insumos essenciais à sobrevivência de cidadãos em situação de risco, especialmente quando a inércia estatal compromete o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presença de desnutrição grave, risco à vida e prescrição médica de dieta enteral específica demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, autorizando a concessão da tutela de urgência.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento ou insumo de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa perante todos os entes.

A ausência do insumo na lista do SUS ou as alegações de limitação orçamentária não afastam o dever constitucional do Estado de garantir o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, caput, 6o e 196; CPC, arts. 300 e 1.019, I; Decreto Municipal no 140/2018; LINDB, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015 (Tema 793); STF, RE 658.026, rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 10.04.2014 (Tema 612); STF, Pet 1246 MC/SC, rel. Min. Celso de Mello, j. 24.03.1999.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer no 1026162-16.2025.8.11.0015, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para:

“determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO forneça para a parte requerente MARIA ALVES DA SILVA, CPF 609.431.732-72, dieta enteral Isosource 1.5 kcal/ml, conforme prescrição médica/nutricional, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de inércia por parte do ente estadual, a obrigação será direcionada ao Município, nos termos do Tema 793 do STF.

A parte autora deverá comprovar, trimestralmente, a continuidade do uso dos produtos, sob pena de perda dos efeitos da presente tutela de urgência, conforme Enunciado no 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.”

A liminar foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

Devidamente intimados, apenas a agravada/reclamante apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do agravo.

O Ministério Público manifestou pelo improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência postulada pela reclamante/agravada, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A questão posta em análise refere-se ao pedido de suspensão da decisão que determinou o fornecimento de dieta enteral Isosource 1.5 kcal/ml à paciente Maria Alves da Silva, idosa de 82 anos, diagnosticada com desnutrição grave (CID E43).

Conforme documentação acostada aos autos de origem, a agravada MARIA ALVES DA SILVA, idosa de 82 anos, foi diagnosticada com desnutrição grave (CID E43), encontrando-se em estado de extrema vulnerabilidade física. O laudo médico subscrito pelo Dr. Cleber da Silva Oliveira (CRM/MT 15538) atesta que a paciente apresenta histórico de três acidentes vasculares encefálicos prévios, estando atualmente acamada, com magreza acentuada (22 kg / altura 138 cm / IMC 11,5), baixa aceitação alimentar, engasgos frequentes e episódios de hipoatividade.

A paciente apresenta ainda úlceras em região sacral, calcâneo e membro inferior esquerdo, com sinais de necrose, além de crepitações difusas na ausculta pulmonar, taquicardia e saturação em 94% em ar ambiente, com hipótese diagnóstica de pneumonia por broncoaspiração associada à grave condição de desnutrição.

O laudo nutricional, subscrito pela Dra. Nárgila da Luz Rauber (CRN/MT 2605/P), confirma a impossibilidade de alimentação por via oral, sendo necessária a administração de dieta via sonda nasoenteral (SNE). A nutricionista prescreveu a fórmula enteral Isosource 1.5 kcal/ml, composta por 100% proteína isolada de soja e 100% maltodextrina, administrada em 6 etapas diárias de 120 ml cada, totalizando 720 ml/dia (1.080 kcal/dia).

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Tribunal de Justiça, em parecer técnico (ID 208210305), manifestou-se favoravelmente ao fornecimento da dieta, considerando a desnutrição da paciente, o uso de sonda de alimentação e a necessidade de dieta pós-alta hospitalar.

Ao contrário do alegado pelo agravante, consta dos autos de origem (ID 208038015) a negativa administrativa do fornecimento do insumo pleiteado. A Secretaria Municipal de Saúde de Sinop, por meio da Central de Assistência Farmacêutica, informou que o insumo não pertence à Relação Municipal de Medicamentos - REMUME (Decreto n. 140 de 02/05/2018) e que sua aquisição não seria de competência municipal.

Embora o agravante alegue que não houve esgotamento das vias administrativas perante o ente estadual, tal exigência não encontra respaldo na jurisprudência do STF, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde (Tema 793). A negativa de um dos entes já configura o interesse processual necessário para o ajuizamento da ação.

A alegação de que o serviço pleiteado seria eletivo não encontra respaldo na documentação médica acostada aos autos. A paciente apresenta quadro de desnutrição grave (CID E43), com IMC extremamente baixo (11,5), úlceras com sinais de necrose e pneumonia por broncoaspiração, configurando situação de risco à sua saúde e vida.

O agravante alega que não foi demonstrada a ineficácia de alternativas disponíveis no SUS. Contudo, o parecer do NAT (ID 208210305) esclarece que "o SUS não assegura dietas, suplementos ou alimentos", o que afasta a alegação de existência de alternativa terapêutica disponível no sistema público.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são
solidariamente responsáveis
pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral.

Ademais, o
tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE
. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ainda, c
ompete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em pratica este direito social.

E certo que o direito invocado encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art.
196
da
Constituição Federal
de 1988, se não bastasse o disposto no art.
1o
,
III
da referida
Carta Magna
que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

Além disso, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5o, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Com feito, as alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, limitado ao teto do Juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025